Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705474-21.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. APLICAÇÃO DE MULTA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO.PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LEI 9.873/1999 E DECRETO LEI 20.910/1932. SENTENÇA MANTIDA. 1. O controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o d. julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato. 2. A Lei 9.873/1999 aplica-se somente à Administração Federal, não servindo para regular as ações da Administração Pública distrital. 3. O Decreto 20.910/1932 não dispõe expressamente acerca da prescrição intercorrente, sendo que o art. 4o indica justamente o contrário, ao prever a suspensão do prazo prescricional durante o lapso de tempo necessário para o estudo de eventual reconhecimento ou pagamento da dívida. 4. Não se verifica qualquer desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no tocante ao quantum fixado a título de multa, por terem sido atendidos os parâmetros legais. Ademais a sua aplicação situa-se na esfera discricionária da autoridade administrativa competente e sua revisão, pelo Poder Judiciário, apenas se legitimaria nas hipóteses de manifesta desproporcionalidade, até porque eventual revisão, neste aspecto, poderia implicar incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a empresa recorrente alega violação ao artigo 8o da Lei 9.874/1999 e ao Decreto 20.910/32, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo n° 060.002.439/2005 (auto de infração no 60313). Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 24, §4o, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da moralidade e da eficiência da Administração Pública. Pleiteia, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 8o da Lei 9.784/1999, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS (Temas 324 a 331), de relatoria do Ministro Castro Meira, DJe de 24/3/2010, concluiu, dentre outros tópicos, pela inaplicabilidade da Lei 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu artigo 1o. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto à indicada contrariedade ao Decreto 20.910/32, o recurso especial não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A parte recorrente não indicou, em suas razões recursais, quais seriam os dispositivos de Lei Federal de interpretação controvertida nos Tribunais, providência exigida por esta Corte Superior para o conhecimento dos Recursos Especiais interpostos tanto com fundamento na alínea a quanto na alínea c do art. 105, III da CF/1988. Incide ao caso, assim, a Súmula 284/STF.” (AgInt no REsp 1581332/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 8/10/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso LXXVIII, e 24, §4o, ambos da Constituição Federal. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030